Tribunal: TJSP
Processo: 2158909-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização - Cumprimento de sentença - Decisão que indefere o levantamento de valor incontroverso - Discussão em outro recurso sobre alegado excesso de execução arguido pela empresa executada que não impede o levantamento da quantia incontroversa reconhecida pela própria agravada e já depositada nos autos - Pretendido levantamento do valor incontroverso -

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização - Cumprimento de sentença - Decisão que indefere o levantamento de valor incontroverso - Discussão em outro recurso sobre alegado excesso de execução arguido pela empresa executada que não impede o levantamento da quantia incontroversa reconhecida pela própria agravada e já depositada nos autos - Pretendido levantamento do valor incontroverso - Possibilidade - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2158909-48.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que são agravantes ALESSANDRA ARAÚJO DANTAS,
ROSIMINER BORGES e PEDRO PAULO DE CARVALHO, é agravado VB
TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 40135
AGRV.No: 2158909-48.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158909-48.2019.8.26.0000 - Campinas - 4a. Vara Cível - VOTO 40135
AL / E / O / V / D
2/6
COMARCA: CAMPINAS - 4a VC
AGTES.: ALESSANDRA ARAÚJO DANTAS E OUTROS
AGDA.: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização -
Cumprimento de sentença - Decisão que indefere o
levantamento de valor incontroverso - Discussão em
outro recurso sobre alegado excesso de execução
arguido pela empresa executada que não impede o
levantamento da quantia incontroversa reconhecida
pela própria agravada e já depositada nos autos -
Pretendido levantamento do valor incontroverso -
Possibilidade - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão copiada a fls. 686, proferida pela MM.a
Juíza de Direito Vanessa Miranda Tavares de Lima, que
indeferiu pedido de desbloqueio de valores depositados nos
autos pela agravada em favor dos agravantes.
Sustentam
os
agravantes,
em
apertada
síntese, que ingressaram com o cumprimento de sentença
proferida na ação de indenização por danos materiais e
morais visando ao recebimento da quantia de R$ 557.722,20.
Aduzem que a agravada apresentou impugnação arguindo
excesso de execução, apontou o valor de R$ 214.311,40 como
sendo o correto e realizou o depósito de tal quantia nos
autos. Alegam que referida impugnação foi rejeitada e a
agravada interpôs recurso contra tal decisão. Asseveram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158909-48.2019.8.26.0000 - Campinas - 4a. Vara Cível - VOTO 40135
AL / E / O / V / D
3/6
deve ser autorizado o levantamento do valor depositado
judicialmente pela executada, nos termos do art. 526, § 1o,
do CPC, por se tratar de quantia incontroversa, sem
prejuízo da discussão acerca da existência de eventual
saldo devedor. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Os
agravantes
são
beneficiários
da
gratuidade da justiça (fls. 45).
Processado
sem
efeito
suspensivo
(fls.
1312), foi apresentada contraminuta a fls. 1317/1326.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso, respeitada a convicção
da Ilustre Magistrada de Primeiro Grau, comporta provimento. Trata-se de cumprimento de sentença
proferida na ação indenizatória proposta pelos agravantes
contra a agravada, visando ao recebimento do valor de R$
554.722,20(fls. 60/64).
Segundo
se
infere
da
documentação
apresentada, a agravada foi condenada ao pagamento de
indenização por danos morais em favor dos autores no
importe de 100 salários mínimos, corrigidos monetariamente
e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano a partir da
sentença. Foi ainda condenada a pagar pensão à companheira
da vítima no valor equivalente a metade do último salário
(R$ 869,51), com reajustamento pelos índices da categoria
profissional, além de 13o salário, férias e FGTS
proporcionais, desde a data do óbito até o ano e mês em que
a vítima completaria 65 anos, acrescido de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158909-48.2019.8.26.0000 - Campinas - 4a. Vara Cível - VOTO 40135
AL / E / O / V / D
4/6
monetária e juros de mora de 12% ao ano, pago em parcela
única no que se refere às parcelas vencidas, e as vincendas
em parcelas mensais, além do pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios em fixados em 15%
sobre o valor da condenação (fls. 212/216, 267/275,
281/284).
Após o trânsito em julgado (fls. 341/342),
os agravantes deram início à fase de cumprimento de
sentença (fls. 60/64), requerendo a intimação da agravada
para pagamento da quantia de R$ 554.722,20, atualizado até
01/05/2018, nos termos do cálculo copiado a fls. 522/558.
Intimada para pagamento do valor apontado
(fls. 559), a executada apresentou a impugnação copiada a
fls. 561/567 (com os documentos reproduzidos a fls.
568/600), alegando, em essência, excesso de execução.
Apontou como sendo correta a quantia de R$ 214.311,40,
afirmando que ao contrário do que restou decidido, os
exequentes incluíram em seus cálculos o pensionamento
vincendo, com a utilização de índices equivocados, além de
marco inicial para o dano moral que difere daquele
estabelecido no julgado.
Após a manifestação dos exequentes (fls.
608/618) e fls. 624/625), a impugnação foi rejeitada pelo
MM. Juízo “a quo” (fls. 634/635). Contra esta decisão, a
empresa agravada interpôs o Agravo de Instrumento no
2122029-57.2019.8.26.0000 (fls. 640/664), no qual alegou
que há excesso de execução, requereu a realização de
perícia contábil para apuração do débito e assim afirmou
nas razões recursais “(...) Lembre-se que a Agravante
promoveu o depósito judicial do montante que julgava
incontroverso em maio/18 (pensionamento vencido + danos
morais + honorários advocatícios = R$ 214.311,40), além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158909-48.2019.8.26.0000 - Campinas - 4a. Vara Cível - VOTO 40135
AL / E / O / V / D
5/6
pensionamento desde maio/18, com base nos cálculos (fls.
509/524) que retratam com fidedignidade a liquidação do
título
executivo
judicial.
Não há,
então,
obrigação
exigível ou mora quanto ao pensionamento vincendo”.
Pois bem.
Ressalta-se que a própria agravada menciona
que o valor devido é de R$ 214.311,40 e realizou o depósito
dessa quantia nos autos.
Em
se
tratando
de
valor
incontroverso
depositado voluntariamente pela agravada (R$ 214.311,40), o
levantamento pretendido pelos agravantes se mostra viável.
Salienta-se que ao Agravo de Instrumento no
2122029-57.2019.8.26.0000, interposto pela agravada, foi
dado provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença - Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pela executada – Excesso –
Verificação
-
Cálculos
apresentados
em
desacordo com o estabelecido no julgado -
Perícia indispensável - Decisão revogada a
fim de que seja nomeado perito ou contador
do juízo para a fixação do débito exequendo
- Recurso provido para esse fim.” (julgado
em 10/10/2019).
No caso, não há necessidade de se aguardar a
elaboração do laudo pericial definitivo, já que nele
somente será apurado eventual excesso de execução alegado
pela agravada, tendo em vista que a própria executada
apontou e depositou nos autos o valor que entende devido
aos agravantes (R$ 214.311,40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158909-48.2019.8.26.0000 - Campinas - 4a. Vara Cível - VOTO 40135
AL / E / O / V / D
6/6
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim de deferir o levantamento da importância do
valor incontroverso mencionado em favor dos agravantes,
expedindo-se guia de levantamento na origem.
IRINEU FAVA
Relator